Tribunal: TJPA
Processo: 0802698-36.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802698-36.2021.8.14.0133

APELANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, FELIPE MONTEIRO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

2. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em sede policial e em Juízo, aliados à própria confissão dos réus em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

4. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os acusados tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já haviam fugido quando os guardas municipais os encontraram, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

5. Devidamente fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial considerada negativa, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. No caso
sub examine
, das provas dos autos, observa-se, claramente, que os crimes de roubo contra as vítimas foram praticados em continuação, pois os acusados assaltavam um transporte coletivo, desciam e assaltavam outro, isto é, cometeram crimes dolosos, da mesma espécie, com vítimas diferentes, ambos com homogeneidade no
modus operandi
, mesmas condições de tempo (aproximadamente minutos de diferença entre eles), e de lugar (em via pública, contra vítimas que se encontravam dentro de transportes coletivos), com unidade de propósitos, existindo entre eles nexo de continuidade, de modo que não há que se falar no afastamento da continuidade delitiva.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.09.2021, durante o dia, nesta cidade, os acusados Pedro Henrique e Felipe Monteiro, agindo em comunhão de esforços, praticaram diversos roubos dentro de alguns coletivos da cidade, mediante grave ameaça e portando armas de fogo, ocasião em que subtraíram 01 (um) celular de cada uma das vítimas: Kiwzi Cristina Fernanda Oliveira dos Navegantes, Samira da Silva Melo, Raimundo Gabriel Nunes da Costa e Raylson Teixeira dos santos, além de um relógio desta última vítima. Segundo apurado, a primeira vítima da dupla fora Samira da Silva Melo, quando por volta das 9h20, os dois denunciados adentraram no coletivo em que ela estava e a ameaçaram com armas de fogo para que entregasse seu aparelho celular, o que foi feito, já que a vítima temia por sua vida.

Prossegue a exordial narrando que, ato contínuo, os assaltantes adentraram em outro coletivo e, também, mediante grave ameaça e portando armas de fogo, subtraíram das vítimas Kiwzi Cristina e Raimundo Gabriel seus aparelhos celulares. Logo em seguida, guardas municipais foram acionados por uma mulher até então desconhecida, relatando ter sido vítima de um roubo numa van branca que fazia linha Castanheira/Benevides. Os guardas partiram em diligências, quando adentraram a van em questão, e após alguns minutos de negociação com os assaltantes, estes decidiram se entregar, e junto com eles foram apreendidas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 22, e outra arma de fabricação artesanal, 07 (sete) munições, calibre .22, além de quatro aparelhos celulares e um relógio, objeto esse subtraído da vítima Raylson Teixeira, momentos antes da chegada da guarda municipal.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, tendo sido a sentença condenatória baseada em meras presunções. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
ausência de comprovação das majorantes do uso de arma de fogo
– que não fora apreendida e periciada – e
do concurso de pessoas
– dada a falta de demonstração da relevância causal e do liame subjetivo entre o agente e seu comparsa.

Requer, ainda, a
desclassificação para o crime de roubo tentado
, uma vez que o apelante foi impedido de deter a posse tranquila e desvigiada dos objetos das vítimas.

Pugna, também, pelo
direito de recorrer em liberdade
, tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar se demonstra incompatível com regime semiaberto fixado na sentença.

Pede a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou desproporcional diante da análise negativa de apenas uma circunstância judicial, a qual, em verdade, é favorável ao réu.

Argumenta, por fim, que
não está presente qualquer evidência da ocorrência de crime continuado
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

Em tempo, determino a exclusão do nome do corréu FELIPE MONTEIRO AMARAL da capa da apelação
, dado que ele não recorreu da sentença, conforme certidões de fls. 441 e 493, bem como, petição de fl. 460.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do
Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna o apelante pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

2. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Crime de Roubo Simples

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, tendo sido a sentença condenatória baseada em meras presunções. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
ausência de comprovação das majorantes do uso de arma de fogo
– que não fora apreendida e periciada – e
do concurso de pessoas
– dada a falta de demonstração da relevância causal e do liame subjetivo entre o agente e seu comparsa.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão, e de entrega, às fls. 15/16 dos autos digitalizados, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas nas fases policial e judicial, aliados à confissão do réu e do corréu, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima R. T. D. S. declarou:

“(...) QUE na data de 08/09/2021, por volta das 10h30, o adolescente-vítima estava no coletivo da linha Castanheira -Santa Barbara, acompanhado de sua tia, a nacional JOSIANE FERREIRA DIAS; QUE quando o coletivo estava trafegando pela Rodovia BR-316, sentido Marituba-Benevides, próximo a Loja Americanas, quando dois homens que estavam no ônibus anunciaram um assalto; QUE um dos homens que o adolescente-vítima descreve como sendo 01 (um) HOMEM DE FEIÇOES GORDAS, ALTURA APROXIMADA DE 1,60 M. APARENTANDO TER ENTRE 25 E 27 ANOS DE IDADE, COR DE PELE BRANCA, CABELOS RASPADOS, TRAJANDO CAMISA LISTRADA E CALÇA PRETA, segurando um mochila mostrou de dentro da mesma uma arma de fogo, disse ao adolescente-vitima (textuais): "NÃO FAZ ESCÂNDALO SENÃO EU TE MATO! ENTREGA O CELULAR E O RELÓGIO!"; QUE temendo por sua vida o adolescente-vítima entregou seu RELÓGIO DE PULSO PULSEIRA DOURADA e SEU APARELHO CELULAR DA MARCA: MOTO G MODELO: 7 POWER GABINETE: AZUL, sendo que o homem colocou o relógio do adolescente-vítima logo no braço; QUE o outro homem que o adolescente-vítima descreve como sendo HOMEM DEFEIÇÕES MAGRAS, ALTURA APROXIMADA DE 1,55 M, APARENTANDO TER ENTRE 21 E 23 ANOS DE IDADE, CABELOS CRUTOS E COM LUZES LOIRAS, COR DE PELE PARDA E TRAJANDO CAMISA LISTRADA E BERMUDA BRANCA, roubava outros passageiros; que Guardas municipais de Marituba abordaram o coletivo, sendo que neste momento o telefone do adolescente-vítima foi jogado no colo do mesmo, pelo homem que havia roubado; QUE os guardas municipais efetuaram a prisão do homem que roubou os objetos do adolescente-vítima e de seu parceiro; QUE o adolescente-vítima nesta Seccional tomou conhecimento de que os homens que estavam cometendo o roubo se chamavam PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA e FELIPE MONTEIRO AMARAL; QUE foram mostrados fotos para o adolescente-vítima, e o mesmo reconheceu PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, como sendo o homem que roubou seus pertences e FELIPE MONTEIRO AMARAL, como sendo o parceiro de PEDRO.”

Também em sede policial, a vítima Samira da Silva Melo afirmou:

“(...) QUE na data de 08/09/2021, por volta das 09h20, a Declarante estava como passageira do coletivo da linha 40 Horas Ver-O-Peso, quando na AV ALMIRANTE BARROSO, sentido bairro-centro, em frente ao CJ Costa e Silva, dois homens adentraram no coletivo e começaram a pedir dinheiro e falarem que haviam acabado de sair do presídio; QUE um dos homens, o qual a Declarante descreve como sendo HOMEM DE FEIÇÕES GORDAS, ALTURA APROXIMADA DE 1,60 M. APARENTANDO TER ENTRE 25 E 27 ANOS DE IDADE, COR DE PELE BRANCA, CABELOS RASPADOS, TRAJANDO CAMISA DE COR VINHO E CALÇA PRETA, sentou-se ao lado da Declarante e, segurando uma mochila mostrou uma arma de fogo e disse à Declarante (textuais): O NEGÓCIO É O SEGUINTE EU ACABEI DE SAIR DO PRESIDIO E EU NÃO TO SÓ! COLOCA TEU CELULAR NA MOCHILA DISFARÇADAMENTE E NÃO FAZ ESCÂNDALOS! QUE temendo por sua vida a Declarante entregou ao homem seu APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA MODELO: ONE HYPER GABINETE: PRETO COM CAPA TRANSPARENTE CONTENDO 01 (um) CHIP DA OPERADORA TIM PRÉ-PAGO N° 91 99826-8898; QUE o homem, acompanhado de seu parceiro, que a Declarante descreve como sendo HOMEM DE FEIÇÕES MAGRAS, ALTURA APROXIMADA DE 1,55 M, APARENTANDO TER ENTRE 21 E 23 ANOS DE IDADE, CABELOS CRUTOS E COM LUZES LOIRAS, COR DE PELE PARDA E TRAJANDO CAMISA PRETA E BERMUDA DE TACTEL, desceram do coletivo na esquina da Av. Júlio Cezar; QUE logo após a Declarante desceu do coletivo e abordou uma viatura da polícia militar e acompanhada dos policiais fizeram buscas mas não encontraram os dois homens; QUE a Declarante recebeu uma ligação do Delegado desta Seccional Urbana de Marituba, por volta das 11h00, informando que seu aparelho celular estava aqui e que era para a mesma comparecer a esta Seccional para reconhecer os suspeitos e pegar seu aparelho; QUE a Declarante nesta Seccional tomou conhecimento de que os homens que estavam cometendo o roubo se chamavam PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA e FELIPE MONTEIRO AMARAL; QUE foram mostrados fotos para a Declarante e a mesma reconheceu PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, como sendo o homem que roubou seu celular e FELIPE MONTEIRO AMARAL, como sendo o parceiro de PEDRO.”

Na polícia, a testemunha Adriano Araújo de Andrade narrou:

“(...) QUE na condição de Guarda Civil Municipal de Marituba/PA, encontrava-se de serviço no moto patrulhamento e junto com sua guarnição, realizando rondas ao longo da Av. Fernando Guilhon, bairro Centro, nesta cidade de Marituba/PA; Que foi acionado por uma vítima RAILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, na Av. Fernado Guilhon, próximo a passarela, que lhe relatou ter sido vítima de roubo por dois indivíduos armados e no interior de uma van de cor branca, que faz a linha dos criminosos, conseguiram localizar e fazer o acompanhamento da van, o motorista do veículo ao ver a guarnição da GCM de Marituba, parou a van no acostamento da BR 316, na altura do KM 12, próximo a lgreja Batista, bairro Centro, Marituba/PA; Que o depoente e sua guarnição passaram a negociar com a dupla de criminosos, que após minutos, acabou se rendendo e com estes foram apreendidas duas armas de fogo, sendo um revólver, marca Rossi, calibre 22 e n/s.730502, já a outra é de fabricação artesanal, cabo em madeira, calibre não identificado; Que também foi apreendido com a dupla criminosa os bens roubados das vitimas, sendo: um relógio dourado, marca Pallyjane; um aparelho celular, marca Motorola One, gabinete azul, com duas câmeras traseiras, e capa transparente; um aparelho celular, marca Samsung, gabinete branco, com três cameras traseiras, capa verde. IMEI 1: 354624/11/124893/5; e a importância de R$ 21,00 (vinte e um) reais; Que ao serem inquiridos sore seus nomes, o primeiro individuo disse chamar-se FELIPE MOTEIRO AMARAL e o segundo declinou ser PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA; Que diante dos fatos, o depoente deu voz d prisão a dupla FELIPE MOTEIRO AMARAL e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, os quais foram conduzidos a esta seccional junto com os bens apreendidos, sendo apresentados a autoridade policial, que os autuou na forma da lei; Que por ocasião da apresentação da dupla criminosa, a senhora KIWZY CRISTINA FERNANDA OLIVEIRA DOS NAVEGANTES estava nesta seccional com o intento de registrar boletim de ocorrência do roubo de seu celular, que ocorrerá no interior de uma van, o transporte coletivo, e tal senhora reconheceu a dupla FELIPE MOTEIRO AMARAL e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, como sendo os autores.”

Tais declarações, em que pese terem sido colhidas no inquérito policial, não podem ser desprezadas, eis que foram corroboradas pelos depoimentos colhidos em Juízo, quais sejam, o depoimento de uma vítima e a própria confissão dos réus.

A vítima Kiwzi Cristina Fernanda Oliveira Dos Navegante relatou, em Juízo, que foi tomada de assalto dentro de um coletivo; que um dos acusados sentou ao seu lado e anunciou o assalto, dizendo que estaria armado; que o outro assaltante ficou na parte de trás do veículo; que viu quando ambos desceram do ônibus; que reconhece, sem dúvidas, os réus como sendo as pessoas que praticaram o delito.

Os réus, por sua vez, confessaram em Juízo que, realmente, tomaram de assalto as 4 vítimas; que o fato se passou no interior de 3 coletivos; que teriam se valido de arma de fogo para a consecução do intento criminoso; que o objetivo do assalto era conseguir dinheiro para pagamento de uma dívida de drogas; que a arma de fogo teria sido alugada por um deles.

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e a testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

De igual maneira,
não tem fundamento o pedido de desclassificação para o crime de roubo simples
.

Mesmo não tendo sido periciada a arma de fogo apreendida, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, entendo plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seu comparsa – o corréu Felipe Monteiro do Amaral – com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos réus e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Do Pleiteado Reconhecimento da Tentativa

Requer, ainda, a
desclassificação para o crime de roubo tentado
, uma vez que o apelante foi impedido de deter a posse tranquila e desvigiada dos objetos das vítimas.

Incabível seu pedido.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os réus tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, quando os guardas municipais os alcançaram, como se viu dos depoimentos alhures transcritos, dos quais resta cristalino que os réus já se encontravam em fuga de outros transportes coletivos, quando foram alcançados pelos policiais, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não sendo possível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder dos apelantes, ainda que por curto espaço de tempo, até serem efetivadas suas prisões.

Aliás, a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelos assaltantes, sendo totalmente irrelevante o fato de que as coisas subtraídas tenham sido devolvidas às vítimas, como no presente caso.

Por conseguinte, como acima mencionado, se os meliantes já fugiram, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

4. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Pede a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou desproporcional diante da análise negativa de apenas uma circunstância judicial, a qual, em verdade, é favorável ao réu.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 471/476 dos autos digitalizados):

“
Em razão disso, passo a
dosar a pena
de cada um deles, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal.

Para o réu

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA
:

- A
culpabilidade
não revela acentuada reprovabilidade além da própria do delito praticado;

- O réu não ostenta
antecedentes
, embora responda a outro processo;

- Nada foi levantado quanto relação à sua
conduta social
e
sua personalidade
;

- O
motivo
do crime, é próprio do delito em evidência;

- A
circunstância do crime
, ou seja, o seu modus operandi, deve ser valorada negativamente. Com efeito, o crime foi praticado em concurso de duas pessoas, merecendo, assim, maior reprovabilidade por parte do Judiciário. Ressalto que, embora constitua também causa de aumento, é possível utilizar essa majorante sobejante na primeira fase desta dosimetria, conforme entendimento do STJ (vide HC 463434);

- As
consequências
e o
comportamento da vítima
não devem ser valorados negativamente.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Assim, sopesada uma circunstância desfavorável e observada a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão. Dessa forma, trago a pena novamente ao mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Presente uma causa de aumento da parte especial, qual seja, aquela prevista no artigo 157, §2º-A, motivo pelo qual majoro a pena em 2/3, passando ela a 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Presente, ainda, uma causa de aumento da parte geral (art. 71) – continuidade delitiva –, a qual, como cediço, não poderá integrar a regra que é facultada ao julgador a sua aplicabilidade na hipótese de concurso entre causas previstas na parte especial (art. 68, § único). Dessa forma, sobrelevo a pena em 1/6,
tornando-a definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em regime inicial
semiaberto
. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas as
circunstâncias
do crime
, apresentando, para tanto, idônea fundamentação para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação às
circunstâncias
, é possível a utilização de uma das causas de aumento para incrementar a pena na primeira fase dosimétrica,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.
III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de única circunstância desfavorável ao apelante,
sua pena-base

foi aumentada em oito meses,
isto é, bem próxima ao patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, cuja pena em abstrato vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Ademais, na segunda fase, foi levada ao mínimo legal, diante da atenuante da confissão espontânea.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

5. Da Não Ocorrência do Crime Continuado

Argumenta, por fim, que
não está presente qualquer evidência da ocorrência de crime continuado
.

No caso
sub examine
, dos depoimentos ao norte transcritos, observa-se, claramente, que os crimes de roubo contra as vítimas foram praticados em continuação, pois os acusados assaltavam um transporte coletivo, desciam e assaltavam outro, isto é, cometeram crimes dolosos, da mesma espécie, com vítimas diferentes, ambos com homogeneidade no
modus operandi
(roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo), mesmas condições de tempo (aproximadamente minutos de diferença entre eles), e de lugar (em via pública, contra vítimas que se encontravam dentro de transportes coletivos).

Em seus próprios depoimentos judiciais e na polícia, vê-se que os réus confessaram ter decidido sair para cometer roubos.

Evidencia-se, portanto, que os recorrentes, com unidade de propósitos, executaram os delitos aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades, existindo entre eles nexo de continuidade
, de modo que não há que se falar no afastamento da continuidade delitiva.

Nessa esteira também é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). 2.
No caso concreto, verifica-se o preenchimento do requisito objetivo, pois os delitos ocorreram no mesmo dia e localidade, com intervalo de poucos minutos entre um fato e outro, e mesma maneira de execução - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas -, assim, demonstradas as conexões modal, temporal e espacial. No que toca ao requisito subjetivo, observa-se que as condutas derivam de um projeto inicial e único do agravante e seu comparsa, os quais praticaram latrocínio na Agência dos Correios e, na sequência, cometeram vários roubos de veículos para fugirem, com aproveitamento das mesmas oportunidades, o que permite a conclusão de que cada ação foi movida pelos mesmos desígnios, a caracterizar a continuidade delitiva
. 3. Demonstrados os vínculos objetivo e subjetivo entre os crimes de latrocínio e roubos circunstanciados perpetrados pelo recorrente, cabível a unificação das penas com o reconhecimento da continuidade delitiva. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT - Acórdão 1365489, 07217233320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022